Tribunal: TJMMG
Processo: 0000102-02.2017.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HOMICÍDIO SIMPLES - ARTIGO 205, CAPUT, DO CPM - DOLO EVENTUAL - CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PREQUESTIONAMENTO - ERROS MATERIAIS NA FIXAÇÃO DO REGIME PENAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, NA EMENTA E NO RELATÓRIO CORRIGIDOS - PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS NESTES PONTOS.
- O princípio da correlação entre a acusação e a sentença estabelece que a sentença penal deve guardar correlação com a denúncia. No presente feito, foi garantido ao réu não ser condenado por uma infração penal que não teve ciência dos fatos que lhe foram imputados. Houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, através de intenso debate e discussão sobre a tese defensiva de que o crime cometido era culposo.
- Correção dos erros materiais apontados no relatório de fl. 524v, no qual deve constar a condenação de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como na ementa do acórdão, em que deve constar que o embargante foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 205, caput, do CPM.
- Parcial provimento aos embargos de declaração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0000102-02.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/08/2021 Publicação: 30/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 205, CAPUT, DO CPM – DOLO EVENTUAL – CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PREQUESTIONAMENTO – ERROS MATERIAIS NA FIXAÇÃO DO REGIME PENAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, NA EMENTA E NO RELATÓRIO CORRIGIDOS – PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS NESTES PONTOS. - O princípio da correlação entre a acusação e a sentença estabelece que a sentença penal deve guardar correlação com a denúncia. No presente feito, foi garantido ao réu não ser condenado por uma infração penal que não teve ciência dos fatos que lhe foram imputados. Houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, através de intenso debate e discussão sobre a tese defensiva de que o crime cometido era culposo. - Correção dos erros materiais apontados no relatório de fl. 524v, no qual deve constar a condenação de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como na ementa do acórdão, em que deve constar que o embargante foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 205, caput, do CPM. - Parcial provimento aos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wilson Abadia de Mesquita e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento parcial aos embargos de declaração, apenas para corrigir os erros materiais apontados no relatório de fl. 524v, nos termos do voto do eminente Relator. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wilson Abadia de Mesquita, contra acórdão da Primeira Câmara deste Tribunal, no qual acordaram os desembargadores, por maioria de quatro votos a três, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade. Ficaram vencidos os desembargadores Jadir Silva, Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, que deram provimento para reformar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sentença “a quo” e condenar o embargante pela prática do crime de homicídio culposo. Alega o embargante a falta de correlação entre a denúncia e o acórdão condenatório, tendo em vista que a exordial acusatória afastou a presença do dolo direto. Pelo narrado na inicial, a conduta do embargante teria ocorrido ou por dolo eventual ou por culpa consciente. O acórdão embargado foi omisso ao afastar a narrativa fática da denúncia e violar, por consequência, o princípio da correlação entre a denúncia e a decisão penal. Neste ponto, os quatro votos vencedores são omissos, uma vez que não enfrentaram os fatos narrados na inicial e produziram uma decisão muito fora daquela pedida pela parte acusadora. O embargante postula neste aspecto, portanto, o necessário aclaramento dos fundamentos condenatórios, pelos quais se pré-questiona. Sustenta ainda o embargante a falta de enfrentamento da tese defensiva de culpa consciente. Diz que o voto condutor do acórdão condenatório nos embargos infringentes está inteiramente fundamentado na ocorrência do dolo direto, elemento subjetivo do injusto que, como demonstrado, não está descrito na denúncia, pelo qual se pré-questiona. Afirma o embargante que o voto condutor do acórdão, ao não acolher os embargos infringentes e de nulidade, apresentou, mais uma vez, a parte dispositiva da condenação, por meio da qual manteve a pena aplicada em 10 (dez) anos de reclusão e fixou o regime de cumprimento de pena como o fechado, simplesmente fechado, sem indicar que deverá ser apenas o regime inicial. Por fim, diz que dois erros materiais devem ser corrigidos. Na ementa do acórdão, este Tribunal afirmou que o embargante foi condenado por homicídio qualificado, descrito no artigo 205, § 2º, do CPM, quando, na verdade, foi por homicídio simples, previsto no caput daquele dispositivo (acórdão de fls. 481/503v). No relatório de fl. 524v, o acórdão registra a condenação criminal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, quando, na verdade, a condenação se deu pela apuração do voto médio na apelação criminal, tornando-se a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão (fl. 481) Diante do exposto, requer o embargante sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para o aclaramento dos pontos omissos e a correção dos pontos apontados. Termos em que espera conhecimento e acolhimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no artigo 542 do CPPM, que estabelece que deverão ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 indicados pela parte os pontos que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. O Ministério público ofereceu a denúncia em desfavor do embargante em 02/05/2017, como incurso no artigo 205, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado), do Código Penal Militar. Em sessão de julgamento realizada em 09/05/2019 na 3ª AJME, processo n. 0000102-02.2017.9.13.0003, o denunciado foi condenado a uma pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas iras do artigo 205, caput, c/c art. 70, inciso II, “g”, “l” e “m” (homicídio simples). Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação requerendo: a) desclassificação de homicídio doloso para culposo; b) decote das qualificadoras; e c) pena no mínimo legal. Em contrarrazões de fls. 424/427, o ilustre representante do Ministério Público de primeira instância pugnou pelo afastamento da tese de culpa consciente alegada pela defesa, requereu que a pena-base fosse a partir de 8 anos de reclusão e que fossem mantidas as agravantes previstas no artigo 70, Inciso II, “g”, “l” e “m”. Na sessão de julgamento marcada para o dia 1º/12/2020, a Primeira Câmara, por unanimidade, suspendeu o julgamento e, nos termos do artigo 948 do CPC e do artigo 234 do Regimento Interno, determinou a abertura de “vista” ao Ministério Público e ao advogado da parte a respeito da preliminar de inconstitucionalidade, levantada pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, da utilização do rito processual previsto no CPPM para os crimes de competência do Conselho Permanente de Justiça, para o caso em exame. Às fls. 475/476, a e. Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer pela rejeição do incidente de inconstitucionalidade suscitado e pugnou pelo regular julgamento da apelação interposta. À fl. 477, a defesa do embargante se manifestou pela admissibilidade da arguição de inconstitucionalidade do rito processual previsto no CPPM para os Conselhos de Justiça, utilizado para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que entende que a adoção do procedimento do Tribunal do Júri é mais favorável ao réu. Em 23/02/2021, a Primeira Câmara, por maioria, não admitiu o incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, dando prosseguimento ao julgamento do recurso de apelação. No mérito, por maioria de dois votos a um, os desembargadores deram provimento parcial ao recurso da defesa para reduzir a pena aplicada e, diante da diversidade de votos, nos termos do artigo 435 do CPPM, a pena foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Às fls. 506/515, a defesa interpôs embargos infringentes e de nulidade, requerendo a reforma do acórdão proferido pela Primeira Câmara, para prevalecer o teor do voto vencido, que condenou o denunciado pelo cometimento de crime culposo, a uma pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Às fls. 518/519, a e. Procuradora de Justiça impugnou os embargos infringentes e de nulidade. Protestou pelo conhecimento e não provimento dos embargos, pugnando pela integral manutenção do acórdão de fls. 481/503v. Os embargos infringentes e de nulidade foram julgados às fls. 523/536v, ocasião em que o Tribunal Pleno, por maioria de votos, negou provimento aos embargos, mantendo a condenação de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. A defesa técnica exerceu um combativo e brilhante trabalho no sentido de contrapor a sua tese de crime culposo em face da denúncia recebida e tipificada no artigo 205, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado), do CPM. A condenação pelo CPJ em primeira instância nesta Justiça especializada firmou sua convicção de que, diante de todas as provas carreadas nos autos, das provas eficientes de crime e dos indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, o denunciado havia cometido um homicídio doloso, senão vejamos alguns trechos da sentença: [...] Embora a defesa técnica tenha alegado que poderia haver um defeito de fabricação, o estudo dos peritos foi enriquecido pela intervenção do membro do Conselho Permanente de Justiça, Cap PM Rogério José Mol Lima, instrutor de tiro e armamento da Polícia Militar. Durante a sessão de julgamento, o referido oficial prestou informações técnicas acerca da forma de fabricação, manuseio, disparo, desmuniciamento e de características do armamento calibre 12, deixando claro, que, em nenhuma hipótese, poderia se falar em disparo acidental. [...] Tudo são especulações e são teorias, mas nenhuma delas afasta a profunda caracterização e configuração do tipo-de-ilícito doloso de homicídio. [...] Tudo e todos os indícios e detalhes, angulação, a maneira de descarregar a arma de fogo, o cano apontado na direção da cabeça da vítima, as desavenças anteriores, a indiferença, as decisões e ausência de posição normativa-ética fundada na lógica do cuidado e da precaução – concluem pelo dolo. Uma vida se perdeu e, foi perdida no seio da própria Polícia Militar. A segunda instância julgou a apelação criminal e, posteriormente, os embargos infringentes e de nulidade, analisando, pormenorizadamente, toda a argumentação jurídica debatida e apreciada durante toda a instrução processual, pela acusação e pela defesa. Toda a discussão no entorno deste crime girou sobre o dolo ou a culpa consciente na conduta do denunciado. Foi negado provimento aos embargos infringentes e de nulidade e agora a defesa suscita, novamente, a rediscussão do mérito de toda a matéria. O princípio da correlação entre a acusação e a sentença estabelece que a sentença penal deve guardar correlação com a denúncia. No TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 presente feito, foi garantido ao réu não ser condenado por uma infração penal que não teve ciência dos fatos que lhe foram imputados. Houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, através de intenso debate, enfrentamento e discussão sobre a tese defensiva de que o crime cometido era culposo. O Ministério Público conseguiu provar nos autos que a conduta do ora embargante foi com dolo eventual. Por isso houve a condenação em primeira instância e a confirmação em segunda instância. Em relação à alegação do embargante de que ocorreram dois erros materiais, o primeiro no relatório de fl. 524v, uma vez que o acórdão registra a condenação criminal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, quando, na verdade, a condenação se deu pela apuração do voto médio na apelação criminal, tornando-se a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão (fl. 481), tal fato realmente procede. O segundo erro material foi na ementa do acórdão, em que consta que o embargante foi condenado por homicídio qualificado, descrito no artigo 205, § 2º, do CPM, quando, na verdade, foi por homicídio simples, previsto no caput daquele dispositivo (acórdão de fls. 481/503v). Este fato também procede. Feitas estas considerações, o inconformismo da defesa em relação à falta de correlação entre a denúncia e o acórdão condenatório, bem como a alegação de falta de enfrentamento da tese defensiva de culpa consciente, trata-se de rediscussão do mérito do acórdão impugnado, cuja pretensão deve desafiar recursos próprios aos Tribunais Superiores e não em sede de embargos de declaração, que se prestam a analisar pontos no acórdão que se mostram ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. O objetivo claro destes embargos é o prequestionamento da matéria para eventuais recursos posteriores. Diante do exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração, apenas para corrigir os erros materiais apontados no relatório de fl. 524v, no qual deve constar a condenação de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como na ementa do acórdão, em que deve constar que o embargante foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 205, caput, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, com o ajuste encaminhado pelo eminente relator na sessão de julgamento, acompanho suas razões e voto para corrigir a omissão e os erros materiais identificados. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator